Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-13.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002628-13.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MENDONCA GONCALVES - CPF: 039.966.931-09 (RECORRENTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (RECORRIDO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES PRESCRITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fundada em dois cheques emitidos em 2022, por ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial, em razão de prescrição reconhecida com base na Lei no 7.357/1985. O recorrente busca a reforma parcial da sentença, exclusivamente para fins de condenação do exequente por litigância de má-fé, alegando o ajuizamento da demanda com base em título manifestamente prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução proposta com base em cheques prescritos atrai a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) definir se o ajuizamento da demanda nessas condições configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição de cheques apresentados ao banco em 2022 e objeto de execução apenas em 2024 conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 783 e 485, IV, do CPC, por ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial.

4.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo, má-fé objetiva ou conduta temerária, não se presumindo a partir da simples improcedência ou inviabilidade da pretensão deduzida.

5.

A mera propositura de ação fundada em título prescrito, desacompanhada de atos processuais maliciosos ou de resistência infundada ao andamento do feito, não autoriza a aplicação da sanção por má-fé, nos termos do art. 80 do CPC e conforme jurisprudência consolidada.

6.

Inexistindo nos autos prova de intuito doloso ou de abuso do direito de ação por parte do exequente, não se justifica a condenação por litigância de má-fé, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002628-13.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Mayana Camargo da Silva

Recorrido(s):

Gustavo Mendonça Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, por verificar a ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial (artigo 783 do CPC) pois ausente os requisitos necessários para a propositura da ação em voga (art. 2° da Lei 7.357/1985), não é possível dar prosseguimento a esta execução. Assim, ante a falta de pressuposto processual para o regular desenvolvimento da execução, com esteio no artigo 53, caput, da Lei 9.099/95 combinado com os arts. 80, inciso I; e 783, todos do CPC,
ACOLHO
a referida exceção,
DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito,
conforme sentencia o artigo 485, IV, do CPC.

Intime-se a parte executada para juntar conta bancária no prazo de 05 (cinco) dias para a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Após o trânsito em julgado desta sentença,
expeça-se
alvará em favor da devedora para o fim de transferir o montante vinculado aos autos, devendo a secretaria observar os poderes do profissional que representa os interesses da parte beneficiária e aos ditames da CNGC no tocante ao ato.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, conforme sentencia os artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

O recurso se limita a pleitear a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida a litigância de má-fé por parte do exequente, em razão do ajuizamento da demanda com base em título manifestamente prescrito.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida analisou corretamente os elementos fáticos e jurídicos que compõem a controvérsia, concluindo pela ausência de exigibilidade do título executivo, diante do transcurso do prazo de prescrição previsto na Lei do Cheque (Lei no 7.357/85).

Versam os autos sobre execução de título extrajudicial consubstanciado em dois cheques, emitidos em favor do exequente, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizada para R$ 24.945,84 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) na data do ajuizamento da ação.

Com efeito, os documentos juntados demonstram que os cheques foram emitidos com datas de 18/08/2022 e 18/09/2022, e foram apresentados ao banco sacado em 19/08/2022, 05/09/2022, 28/09/2022 e 04/10/2022, sendo a execução ajuizada apenas em 13/03/2024, ou seja, muito além do prazo de seis meses contado da primeira apresentação, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei supracitada.

Verifica-se, portanto, que a prescrição era fato objetivo e evidente, razão pela qual a extinção do feito sem resolução de mérito foi medida acertada, conforme os artigos 783 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Entretanto, quanto ao pedido recursal de condenação da parte exequente por litigância de má-fé, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, ainda que a execução tenha sido ajuizada fora do prazo legal, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé processual, a qual exige, para sua configuração, a comprovação de dolo, intencionalidade ou conduta temerária nos moldes exigidos pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a litigância de má-fé não pode ser presumida, tampouco imposta com base exclusivamente na improcedência ou inviabilidade jurídica da pretensão deduzida em juízo.

Para que se possa aplicar sanção dessa natureza, é imprescindível a demonstração inequívoca de que a parte atuou de forma consciente com o objetivo de obter vantagem indevida, alterar a verdade dos fatos, resistir injustificadamente ao andamento do processo ou provocar incidentes infundados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO NO TÍTULO. ART. 76 DA LUG. PAGÁVEL À VISTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. VERIFICADA. (...) 7.
O fato de ter sido ajuizada ação de cobrança lastreada em títulos já prescritos, por si só, não acarreta a conclusão de má-fé,
até porque, no caso dos autos, o autor esclareceu por qual motivo entendia que os títulos não estariam prescritos. 8.
A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos, o que não ocorreu no caso dos autos
. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07046943420218070011 1755335, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2023)

No presente caso, embora o ajuizamento da execução com base em títulos prescritos revele falta de diligência ou descuido técnico por parte do exequente, não se extrai dos autos qualquer elemento que demonstre a intenção deliberada de lesar a parte contrária, enganar o juízo ou tumultuar o regular desenvolvimento do feito. Tampouco houve conduta processual posterior que evidenciasse resistência injustificada, inovação dos fatos ou protelação.

Ao contrário, a parte exequente manteve-se inerte após a apresentação da exceção de pré-executividade, sem criar incidentes ou obstáculos à marcha processual.

Desse modo, não há nos autos substrato probatório suficiente a amparar a condenação por má-fé, de modo que deve ser preservado o princípio da boa-fé objetiva que rege o processo civil, evitando-se punições desproporcionais em hipóteses em que não se verifica a presença dos elementos caracterizadores da sanção pretendida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025